Tribunal: TJMT
Processo: 0013882-85.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013882-85.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS COM CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICE PRATICADO NA VIGÊNCIA DO PLANO COLLOR I –
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA RECONHECIDA – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
Na espécie, a intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

2 – A
demanda foi proposta em 02/05/2017, ao passo que o último pagamento referente ao Plano Econômico questionado – Collor I – foi realizado em 20/08/1991, o que significa que o direito à repetição já nasceu prescrito, sobretudo porque o ajuizamento da ação revisional anterior, distribuída em 17/12/2008, não teve o potencial de interromper a contagem do prazo vintenário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0013882-85.2017.8.11.0055)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
Félix Umberto Simoneti
em virtude do acórdão proferido no ID 132539174 alegando contradição do julgado.

Afirma que o Órgão Colegiado partiu de premissa equivocada e proferiu decisão contraditória ao afastar a causa interruptiva do prazo prescricional para reclamar a repetição do indébito em relação aos expurgos inflacionários cobrados nos Contratos no 88/00867-7, no 89.00933-9, no 89.00965-7 e no 89.00978-8, que foram contratados antes de março/1990 e previam correção monetária pelo IPC (84,32%), quando o correto é o BTNF no percentual de 41,28%.

Assegura que, quando ajuizou a Ação Revisional de Contrato no 0007952-04.2008.811.0055 - Código no 109318 - em 16/12/2008, tinha a intenção de revisar as 04 (quatro) operações de crédito rural acima mencionada, não se limitando as 12 (doze) operações emitidas entre 1995 a 1998.

Assevera que, no rol de pedidos da Revisional, requereu a exibição pelo embargado de todas as operações realizadas entre as partes e, em relação aos contratos firmados no período do Plano Collor, suplicou pela extirpação da correção monetária que excedesse ao percentual de 41,28%. Aduz que a planilha elaborada com as operações bancárias de 1995 a 1998 foi feita como simples “amostragem”.

Relativamente à contradição, arguiu que por ser consumidor final do crédito, é de rigor a inversão do ônus da prova, a fim de que o Embargado fosse compelido a trazer todas as operações de crédito firmadas com o Embargante, aí incluídas aquelas contratadas antes do Plano Collor I.

Salienta que pela teoria
actio nata
, o termo inicial da prescrição se dá com a ciência do evento violado que, no caso, teve o começo computado após a prolação da sentença na Ação Revisional
no 0007952-04.2008.811.0055
, que foi quando o Embargado apresentou a cópia das operações bancárias de crédito rural.

Com suporte nesse arrazoado, requereu a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 134915153.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022